Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702421-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL BARRETO DE ARRUDA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL BARRETO DE ARRUDA MELO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0717236-58.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A agravante narra que precisa da redução em 30% (trinta por cento) da sua jornada de trabalho, para acompanhar o tratamento da sua filha Marina Arruda Melo, diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade (CID F90) e Transtorno de Aprendizagem(dislexia) (CID F81), Transtorno do Processo Auditivo Central (CID-11 H93.2), conforme laudo médico anexado aos autos. Alega que em 09/10/2023 requereu administrativamente a redução da sua jornada de trabalho em razão da saúde da sua filha, e que o pedido foi negado sendo o recurso indeferido em 10/06/2024. Afirma que a ausência de fundamentos jurídicos e técnicos para a decisão da junta médica oficial manifesta nulidade absoluta, nos termos do artigo 489, § 1o do CPC e artigo 93, inciso IX da CF. Sustenta como plausibilidade de seu direito que a redução de sua carga horária para acompanhar sua filha menor em tratamento médico, decorre do contido na Lei no 13.146/2015; no artigo 61, inciso II da Lei Complementar no 840/2011; no artigo 42 do Decreto no 34.023/2012, e; no artigo 5o, inciso IV da Lei Distrital no 4.317/2009, bem como no direito fundamental à vida, à saúde e à proteção à família previsto na Constituição Federal e entendimentos jurisprudenciais. A agravante requer a adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero conforme Recomendação no 128/2022 do CNJ. A agravante informa que sua filha é portadora de deficiência intelectual se enquadrando nas normas supramencionadas, sendo imprescindível o tratamento médico recomendado. Aduz como perigo de dano que a agravante não consegue viabilizar o tratamento da sua filha, em razão da ausência de tempo, o que irá prejudicar a saúde da criança demasiadamente, quanto trará prejuízos emocionais, informa ainda que a agravante está acometida por quadro grave de depressão por não conseguir proporcionar o tratamento adequado a sua filha, impactando a saúde de sua outra filha. Ressalta que o tempo é crucial para a agravante, sob pena de se perder o objeto da presente ação, e que quanto mais tempo for perdido para o início dos tratamentos determinados, mais difícil será a recuperação e superação das dificuldades apresentadas por sua filha, resultando em prejuízos irreversíveis à saúde da menor. Requer liminarmente a reforma da decisão, determinando-se ao agravado à redução de 30% (trinta por cento) da jornada de trabalho semanal da agravante, sem redução salarial e sem necessidade de compensação posterior, sob pena de multa diária, e no mérito o provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido ID 65317566. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, pje 0717236-58.2024.8.07.0018, verifica-se que o Juízo “a quo” proferiu a decisão agravada (ID 211846465), indeferindo o pedido liminar, com fundamento de que a agravante em sede de cognição sumária não conseguiu demonstrar que sua filha se enquadra na hipótese prevista no art. 61 da Lei Complementar no 840/2011; que houve o indeferimento do seu pedido por perícia médica oficial por falta de enquadramento legal, e que alegado equívoco pela junta médica é questão técnica e depende de dilação probatória, demandando-se o curso da instrução processual para que se torne possível verificar se a agravante faz jus ao percentual pretendido. Ressalta o Magistrado que nesta fase processual, nem mesmo é possível afirmar qual o percentual de redução de jornada seria cabível à autora, ora agravante. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 3 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito